Tribunal: STF
Processo: AI 318701
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: - Criminal. Prescrição intercorrente. Verificando a extinção
intercorrente da pretensão punitiva, pela prescrição conforme a pena
concretizada, que se consumou na pendência de agravo de instrumento
contra o indeferimento de RE, deve o Tribunal declará-la de ofício.
Fica prejudicado o recurso. Embargos recebidos.